Tribunal: TJDFT
Processo: 0720020-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTERESSE DA CRIANÇA. FALECIMENTO DO GENITOR. DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL. GENITORA DO MENOR.

1. Nos termos do art. 693, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c o art. 147, inciso I, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), a competência para julgar ações de interesse de menor de idade será a do domicílio dos pais ou responsável.

2. Não havendo nos autos comprovação de que a genitora do menor não exerce a sua representação legal, a competência para processar e julgar o feito é do juízo do domicílio onde reside a genitora.

3. Declarado competente o juízo suscitante.

4. Conflito de competência conhecido e desprovido.